Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Benefício externo. Tentativa de homicídios qualificados. Exame criminológico.
1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Admite-se o habeas corpus em hipóteses que tais, desde que evidente o constrangimento ilegal.
2 – Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de homicídio qualificado tentado.
3 - Ordem denegada.